Tribunal: TJDFT
Processo: 0752903-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752903-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. A. D. R., T.L.R. REPRESENTANTE LEGAL: T.L.R. AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. R. A. D. R., representado por sua genitora, T.L.R., contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 257266286 do processo de referência), que, nos autos da ação de revisão de reajuste abusivo ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Porto Seguro - Seguro Saúde S.A., processo n. 0760583-61.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada por não verificar invalidade no reajuste aplicado pela parte ré. Em razões recursais (Id 78949961), pugna pela prioridade de tramitação, por ser portador de doença grave (cardiopatia). Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Diz buscar a revisão do reajuste aplicado pela parte agravada. Conta que, no mês de novembro de 2025, foi surpreendido com fatura do plano de saúde no valor de R$ 1.318,00, ao passo que, nos meses anteriores, a fatura vinha na média de R$ 730,00. Insurge-se contra o aumento de cerca de 80% (oitenta por cento) aplicado, que entende abusivo Frisa haver parecer ministerial favorável ao seu pleito na origem. Alega que a parte agravada não justificou nem comunicou os motivos para aumento tão expressivo. Aponta que, para os contratos individuais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitou o índice de reajuste em 6,06%, que, apesar de não ser imediatamente aplicável ao caso do recorrente – que possui plano coletivo – pode ser tido como parâmetro. Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pelo reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado. Reputa presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, é de rigor que o provimento jurisdicional objeto deste Agravo de Instrumento seja reformado para deferir a concessão da tutela recursal determinando o procedimento cirúrgico, consistente em: a) os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, art. 5o, LXXIV e pelo CPC, art. 98 e seguintes; b) a citação das Rés quanto aos termos da presente demanda, para comparecimento em audiência e apresentação de defesa, sob pena de revelia; c) seja deferida a liminar, inaudita altera pars, declarando a nulidade/revisão do aumento de 80,68% (oitenta virgula sessenta e oito por cento), limitando o aumento máximo ao previsto pela ANS de 6,06% (seis vírgula seis por cento) em analogia aos contratos individuais, a partir das mensalidades de dezembro de 2025, devendo as Rés emitirem boletos para pagamentos futuros com o valor ajustado nos termos da decisão exarada, sob pena de multa por descumprimento; d) devolução dos valores cobrados acima dos índices indicados pela ANS a partir do mês de novembro de 2025; e) seja julgada procedente a presente ação em todos os seus termos, determinando no mérito: a nulidade/revisão da cláusula de aumento de 80,63%, a diminuição do percentual de aumento para 6,06% conforme determinação da ANS, pagamento de indenização pelo dano moral suportado e a devolução dos valores pagos a mais a partir de novembro de 2025. Protesta-se provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, requerendo-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Para efeito de prequestionamento, requer o expresso pronunciamento judicial acerca da matéria aqui debatida, a fim de possibilitar eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores. Por fim, pede-se o conhecimento e provimento do presente recurso. Sem preparo ante o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade do recurso. Conhecimento parcial. Da gratuidade de justiça. Ausência de interesse Ao final de suas razões recursais, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (item “a” dos pedidos). Todavia, à parte recorrente foi concedido o benefício da justiça gratuita (Id 257266286 do processo de referência), sem que haja notícia de que ele tenha sido revogado. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.). À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço do item “a” dos pedidos, em que postulada gratuidade de justiça por se tratar de ponto desnecessariamente reiterado pelo agravante no recurso interposto, uma vez que já lhe foi concedida tal benesse em primeira instância. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, imprescindível adotar a técnica do distinguishing para evidenciar que a hipótese ora em julgamento não se subsome à tese fixada pelo STJ para exame de controvérsia relativa à abusividade de valores estabelecidos por operadoras de plano de saúde para reajuste de mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária dos beneficiários de proposta coletiva (Tema Repetitivo 1016 – ProAfR no REsp 1728839/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019), que restou assim firmada: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Isso porque não se trata, no caso, de abusividade de reajuste de plano de saúde em decorrência de modificação da faixa etária. A empresa ré/recorrida reajustou as mensalidades do plano de sáude ao fundamento de que “Conforme previsto nas condições gerais do seguro, em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio do contrato, o valor do prêmio mensal será reajustado em 80,68%, a partir de 11/2025”, conforme comunicado em 18/10/2025 (Id 256423660 do processo de referência). Quanto ao recorrente, não se conforma com o aumento da mensalidade em razão da aplicação do reajuste de 80,68%, que elevou o custo mensal do plano de saúde de R$ 747,17 (Id 256423656 do processo de referência) para R$ 1.318,80 (Id 256423655 do processo de referência) e que entende abusivo. Pois bem. Em análise aos autos de origem (processo n. 0760583-61.2025.8.07.0001), verifico ter o autor/agravante contratado plano de saúde com a agravada em 20/08/2024, na modalidade “PRATA MAIS COPAR RC E – 481.269/18-7”, com cobertura nacional “Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” (Id 256423651 do processo de referência). O instrumento do contrato de adesão acostado aos autos assim disciplina a ocorrência de eventuais reajustes (Id 256740356, pp. 26-27 do processo de referência): 17. REAVALIAÇÃO DO PRÊMIO MENSAL Serão aplicadas as seguintes condições na reavaliação do prêmio mensal: a) O prêmio mensal será reajustado a cada 12 (doze) meses, conforme legislação vigente, de forma cumulativa, sendo o índice composto por reajuste financeiro e técnico; b) O valor do prêmio mensal também estará sujeito à variação por mudança de faixa etária dos segurados, conforme a regra abaixo: 17.1. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (...) 17.3. REAJUSTE FINANCEIRO 17.3.1. Independente do número de segurados no ato da contratação, o prêmio mensal será reajustado automaticamente com base na variação dos custos dos serviços médico-hospitalares (VCMH), de administração, de comercialização, dos preços dos insumos utilizados na prestação desses mesmos serviços e outras despesas incidentes na operação do seguro. 17.3.2. AUMENTO DA SINISTRALIDADE – CONTRATOS COM 100 OU MAIS SEGURADOS COM COPARTICIPAÇÃO 17.3.2.1. Sempre que o índice de sinistralidade da apólice com 100 (cem) ou mais segurados, conforme verificado no período de apuração, exceder ao patamar de 70% (setenta por cento), o valor do prêmio mensal será reajustado automaticamente, a cada 12 (doze) meses, conforme fórmula abaixo: (...) 17.3.2.1. Para os contratos que não houver a contratação de coparticipação, desconsiderar a dedução do evento, para fins do cálculo da sinistralidade. 17.3.2.2. A reavaliação do prêmio mensal considerará os sinistros avisados e os prêmios recebidos de todos os segurados vigentes, inclusive aqueles decorrentes da continuidade de cobertura dos aposentados e demitidos que gozaram dos benefícios previstos nas Condições Gerais. 17.3.2.3. Na primeira avaliação, os dois primeiros meses de sinistro e prêmio serão desconsiderados para apuração do reajuste dos prêmios. 17.3.2.4. Caso seja constatado, no período de apuração, que o contrato apresenta menos de 100 (cem) segurados, o reajuste anual (financeiro e por sinistralidade) será efetuado de acordo com o agrupamento de contratos. 17.3.2.5. A Seguradora disponibilizará à Estipulante, no portal do cliente, o relatório oficial com os resultados das apurações que justificam a aplicação do reajuste. 17.3.3. AUMENTO DA SINISTRALIDADE – CONTRATOS COM MENOS DE 100 (CEM) SEGURADOS COM COPARTICIPAÇÃO 17.3.3.1. Sempre que o índice de sinistralidade dos contratos agregados ao agrupamento, conforme verificado no período de apuração, exceder ao patamar de 70% (setenta por cento (...) 17.3.3.2. Para os contratos que não houver a contratação de coparticipação, desconsiderar a dedução do evento, para fins do cálculo da sinistralidade. 17.3.3.3. A reavaliação do prêmio mensal considerará os sinistros ocorridos e prêmios recebidos de todos os segurados vigentes que integram o agrupamento de contratos, inclusive aqueles decorrentes da continuidade de cobertura dos aposentados e demitidos que gozaram dos benefícios previstos nas Condições Gerais. 17.3.3.4. O percentual do reajuste a ser aplicado para todos os contratos agregados ao agrupamento será único. 17.3.3.5. O contrato será avaliado por ocasião da data de sua assinatura/mês de aniversário para fins de formação do agrupamento. No caso de integrar o agrupamento nos termos desta cláusula, sofrerá o reajuste do agrupamento no período subsequente. 17.3.3.5.1. O percentual de reajuste calculado será aplicado, durante o período de Maio do ano de apuração a Abril do ano subsequente ao período de apuração. 17.3.3.6. A Seguradora divulgará e manterá em seu portal eletrônico na internet, o percentual de reajuste apurado para os contratos agregados ao agrupamento, com a identificação dos seus respectivos números. 17.3.3.7. A aplicação do percentual de reajuste apurado independe de autorização prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sendo que a Seguradora comunicará ao órgão regulador, no prazo devido, os reajustes aplicados. 17.3.3.8. Caso no período de apuração seja verificado que a apólice deixou de possuir o número de segurados estipulados nesta cláusula, o reajuste por sinistralidade será calculado de acordo com as informações econômico financeiras de forma individualizada por apólice, ou seja, este contrato não integrará o agrupamento de contratos nos próximos 12 (doze) meses. Assim, ao que tudo indica, a cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste após doze meses da data de aniversário da apólice coletiva. A existência de mencionada cláusula afasta, em uma análise sumária da questão, a probabilidade do direito do recorrente, porque, ao que tudo indica, o reajuste efetuado pelas agravadas possuía amparo contratual. Friso que as alegações formuladas pelo recorrente concernente à abusividade do montante aplicado (80,68 %) e à falha do dever de informação das contratantes carecem de maior dilação probatória e oitiva da parte contrária para sua eficaz constatação. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, é possível a reapreciação da tutela de urgência requestada depois da instauração do contraditório com a citação da parte adversária. Esse mesmo entendimento é compartilhado por esta e. 8a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor/segurado contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a UNIMED, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo aos índices autorizados pela ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito à limitação dos reajustes contratuais do plano de saúde coletivo aos índices da ANS; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão submetidos aos limites de reajuste fixados pela ANS, sendo os aumentos definidos por livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, conforme reconhecido no próprio contrato e na jurisprudência consolidada. 4. A aplicação dos índices da ANS, voltados exclusivamente a contratos individuais e familiares, não pode ser estendida aos planos coletivos. 5. Os reajustes aplicados decorrem de cláusulas contratuais expressas, com base no VCMH (Variação de Custos Médico-Hospitalares) e no índice de sinistralidade, cuja fórmula consta do contrato e teve seus dados técnicos apresentados pela operadora, não havendo, até o momento, comprovação de desproporcionalidade ou ausência de lastro atuarial. 6. A alegação de abusividade dos reajustes exige análise aprofundada da memória de cálculo, dos dados de sinistralidade e da composição da carteira de beneficiários, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 7. A ausência de inadimplência atual, bem como a continuidade do tratamento da dependente, afasta a urgência do provimento antecipado, não se verificando perigo de dano concreto e iminente. 8. A mera elevação significativa da mensalidade não é suficiente, por si só, para presumir abusividade, sendo imprescindível a análise técnico-pericial dos parâmetros contratuais e atuariais utilizados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos por adesão deve ser analisada à luz das cláusulas contratuais e dos índices de sinistralidade e VCMH, sendo inaplicáveis os percentuais fixados pela ANS para planos individuais. 2. A alegação de abusividade nos reajustes de plano coletivo exige demonstração técnica e probatória que não pode ser aferida em sede de cognição sumária. 3. A tutela de urgência em matéria de plano de saúde depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso concreto. (Acórdão 2055170, 0733505-95.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Diante das considerações feitas, não reconheço de imediato a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. À vista do acima exposto, a) CONHEÇO EM PARTE do recurso, na medida em que não conheço do item “a” dos pedidos, relativo a benefício processual já concedido na origem; b) DEFIRO a prioridade na tramitação, por ser o recorrente portador de doença grave; e c) INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora